Tribunal: TJSP
Processo: 2272222-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Acusado reincidente. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Acusado reincidente. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.